Tribunal: STF
Processo: ARE 1276554
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ACIDENTE EM RODOVIA SOB JURISDIÇÃO DO DNIT. MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONFIGURADO. PERDA DO CONTROLE DA DIREÇÃO DO VEÍCULO CAUSADA POR BURACO EXISTENTE NA PISTA DE ROLAMENTO. MORTE DOS PAIS E DO IRMÃO DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. REDUÇÃO. COMPENSAÇÃO COM SEGURO OBRIGATÓRIO. SÚMULA 246 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA OFICIAL - Perícia técnica realizada pelo Instituto de Criminalística de Patrocínio -MG foi explícita ao identificar não apenas um buraco, mas quatro no trecho onde ocorreu o acidente (fl. 44) e que causaram o acidente que vitimou fatalmente:. os pais e o irmão do autor. - Patente a responsabilidade do réu porquanto omisso no seu dever de manter condições regulares de trafegabilidade da pista de rolamento, segundo as provas produzidas e não refutadas pelo réu, diante da configuração de nexo de causalidade entre o dano experimentado e o falho agir estatal. Precedente. - Profunda tristeza e abalo psicoemocional foram causados ao autor (tinha apenas seis anos de idade, quando ocorrido o acidente, em 2004) com a morte do pai, da mãe e de um irmão causadas pela desídia do DNIT, razões pelas quais de rigor a reparação pleiteada. - O veículo dirigido pelo genitor do autor era um Ford Del Rey, com capacidade para cinco ocupantes. À vista de que viajavam no automóvel seis pessoas, ao menos um passageiro não estava protegido por cinto de segurança, fato que enseja a diminuição do valor da indenização. - Segundo doutrina e jurisprudência pátrias, a indenização por dano moral tem duplo conteúdo: de sanção e compensação. Em virtude dos fatos demonstrados, conforme explicitado pelo Relator, entendo que a redução para o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada uma das vítimas fatais (total: seiscentos mil reais) se mostra mais adequada, na medida em que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cumpre os critérios mencionados. Está, ademais, em consonância com a jurisprudência desta turma em casos semelhantes (AC n° 0004501-13.2011.4.03.6104; Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, j. 22/11/2017; AC n° 0005321-79.2004.4.03.6103; Rel. Des. Fed. André Nabarrete; j. em 30/04/2015). - Devida a compensação de eventual valor recebido a título de seguro obrigatório. Precedente. - Decaíram os litigantes reciprocamente, o que aponta para cada parte arcar com os honorários de seu patrono, à luz das disposições do CPC/73, aplicável à espécie. - Apelação e remessa oficial parcialmente providas para reformar a sentença e fixar a pensão devida ao autor no valor de 2/3 sobre dois salários mínimos, reduzir a indenização por danos morais para o importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada uma das vítimas fatais, observada a compensação com eventual seguro obrigatório e a sucumbência recíproca, e alterada a liminar anteriormente concedida nos termos ora determinados.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente